Tribunal: TJDFT
Processo: 0716775-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716775-14.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança no 0704005-32.2022.8.07.0018, impetrado pela agravante contra ato imputado ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL consubstanciado na exigência de recolhimento de valores referentes ao ICMS-DIFAL, relativos ao Ano-Calendário de 2022, decorrentes de operações interestaduais de comercialização de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 123750761 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar requerida na inicial, ao argumento de que o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Processo 0706978-14.2022.8.07.0000, sustou os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto, no exercício de 2022. Em suas razões recursais, a agravante alega que o caso dos autos não se adequa à determinação de suspensão de medidas liminares e de sentenças, proferida pela Presidência deste Tribunal de Justiça, uma vez que a decisão não teria efeito erga omnes, sendo aplicável apenas aos casos em que a Fazenda formaliza pedido de suspensão e obtém o deferimento. Aduz que o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.469, firmou entendimento no sentido de considerar inconstitucional a cobrança do ICMS-DIFAL antes da edição de lei complementar que discipline a Emenda Constitucional no 87/2015. Pontua que tal pronunciamento modulou os efeitos de sua decisão, para que as normas do Convênio 93/2015 produzissem efeitos até o fim de 2021. A agravante assevera que apenas no dia 5 de janeiro de 2022 foi publicada a Lei Complementar n.o 190/2022, com a finalidade de regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Ressalta que, no entanto, o recolhimento do ICMS-DIFAL somente poderá ser exigido a partir do dia 1o de janeiro de 2023, em observância aos princípios da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal, previstos no artigo 150, caput, e inciso III, alínea “a” da Constituição Federal. Com estas razões, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de suspender a cobrança do DIFAL-ICMS, observado o princípio da anterioridade, apenas a partir de 2023 e para determinar ao agravado que se abstenha de praticar sanções políticas em desfavor da agravante como meio coercitivo ao pagamento do tributo. Em provimento definitivo, pleiteia reforma da decisão agravada, com provimento total do recurso. Comprovante de recolhimento do preparo juntado em IDs 35634700 e 35634702. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 35679467, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O MM. Juiz de primeiro grau, por meio do ofício juntado em ID 36231883, comunicou a existência de sentença proferida nos autos originários. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, observa-se que foi proferida sentença de mérito no dia 09/06/2022 (ID 36231884), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança, para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do imposto, situados no Distrito Federal, devendo incidir a partir da impetração do presente mandado de segurança até o final do exercício de 2022, determinando-se, também, que a il. Autoridade Coatora se abstenha de aplicar à sociedade empresária impetrante sanções em decorrência do não recolhimento do ICMS DIFAL. Todavia, os efeitos da sentença foram suspensos até decisão ulterior a ser proferida nos autos do PA SEI 6219/2022 - Órgão: Presidência - Suspensão de Segurança Cível – Processo n.o 0706978-14.2022.8.07.000024.02.2021 – 11/04/2022. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de junho de 2022 às 15:38:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora